Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0705002-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI EMBARGADO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se pedido de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública referente ao valor dos honorários e das custas judiciais antecipadas pela parte autora. O Distrito Federal devidamente intimado, nos termos do art. 535, caput, do Código de Processo Civil, não ofereceu impugnação. Assim, nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC, deverá ser expedida a respectiva Requisição de Pequeno Valor em favor da parte credora. Ante o exposto, expeça-se a devida Requisição de Pequeno Valor, no montante apresentado pelo credor no ID 49499964 (R$ 4.699,96), a ser cumprido no prazo de 02 (dois) meses, contados da entrega da requisição, mediante depósito em conta bancária vinculada ao Tribunal. Intimem-se. Brasília-DF, setembro de 2023 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora